Tribunal: STF
Processo: Rcl 90607
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO  PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N 485: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá, em 13.2.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Nona Vara do Trabalho de Goiânia/GO no Processo n. 0010525-51.2024.5.18.0009, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485:
“Vistos.
O autor se manifesta em ID.3a88f8f e requer meios para prosseguir a execução.
Examino.
1. DO BLOQUEIO DA CONTA VINCULADA AO CCLA DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA LTDA.
Ressalto que o processo está cadastrado na consulta automatizada do SAB-SISBAJUD por prazo indeterminado. Esse sistema abrange TODAS as instituições financeiras que possuem autorização de funcionamento pelo Banco Central, sendo, portanto, inócua a expedição de ofício à CCLA DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA LTDA. 
Indefiro.
2. SISBAJUD
No que se refere ao SISBAJUD, esclareço à parte que neste Regional o sistema de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica SISBAJUD em vigor, conhecido também como ‘TEIMOSINHA’ possui uma ferramenta que permite a repetição da ordem por tempo indeterminado, e assim o sendo não há necessidade de reiterar novamente a ordem, sendo que apenas as respostas positivas serão anexadas aos autos.
3. OFÍCIO À CAIXA. INFORMAÇÃO SOBRE DEPÓSITO RECURSAL EM OUTROS AUTOS.
Indefiro, vez que é desnecessário, já que as Varas do Trabalho deste Regional comunicam entre si, por meio de ofício interno, informando a existência de valores remanescentes que porventura possam ser destinados a este Juízo.
4. DA PENHORA DE CRÉDITO JUNTO AO ESTADO DO AMAPÁ E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A exequente requer penhora do crédito do executado nos autos 039654-64.2022.8.03.0001, em trâmite na 4ª Vara Cível de Fazenda Pública de Macapá-AP, para a garantia integral da presente execução, a fim de que seja promovida a reserva e subsequente transferência dos valores para este processo trabalhista, garantindo-se a satisfação do crédito exequendo.
Haja vista o pedido do autor, expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos do processo nº 039654-64.2022.8.03.0001 em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Fazenda Pública de Macapá-AP, a fim de que se faça reserva de crédito e penhora de valores pertencentes ao executado nestes autos INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR – IBGH, a quantia desta execução atualizado em 22/05/2025 (R$8.542,66, planilha de id.d84776f), colocando eventual crédito à disposição desta Vara Trabalhista, via depósito judicial, junto à Caixa Econômica Federal – agência 2555 – Posto da Justiça do Trabalho da 18ª Região.
Ainda, com fulcro no art. 855, caput e inciso I, do CPC, intimem-se o ESTADO DO AMAPÁ e o MUNICÍPIO DE MACAPÁ, para que coloquem à disposição deste Juízo (agência n. 2555 da Caixa Econômica Federal) eventuais valores devidos ao Executado INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR – IBGH – CNPJ: 18.972.378 /0001-12, até o limite do crédito exequendo (R$8.542,66, planilha de id.d84776f), no prazo de 15 (quinze) dias.
Advirta-se que, nos termos do artigo 856, o repasse de valores diretamente à parte executada em descumprimento à determinação supra, ficará sem efeito perante a presente execução, acarretando a obrigação de depositar novamente os valores, desta feita à disposição deste Juízo.
Não havendo crédito da parte executada ou tratando-se de pagamento a ser efetuado após o prazo supra assinado, deverão ser prestadas as informações pertinentes, dentro do mesmo prazo. 
Registre-se também que, caso haja previsão de pagamento periódico (mensal, semanal, quinzenal etc), os valores respectivos deverão ser depositados em Juízo à medida em que as parcelas atinjam seu vencimento”  (doc. 11).

Contra as decisões pelas quais determinado o bloqueio de verbas públicas do Estado do Amapá correspondentes ao crédito a que faria jus o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, ajuíza-se a presente reclamação.
2. O reclamante afirma que “o ato reclamado tem por objeto o bloqueio de créditos de empresa privada via constrição de verbas ainda sob gestão do Estado. O objetivo final é a transferência dos valores à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas. Porém essa ordem inibe a Administração no manejo das verbas e impede o Estado de utilizar esses valores no pagamento direto aos trabalhadores – tal como determina a lei de licitações e tal como pactuado no acordo judicial com o MPT origem do Decreto estadual 935/17” (fls. 1-2, doc. 1).

Sustenta que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual” (fl. 3, doc. 1).

Esclarece que, “embora os sequestros de verba pública a título de créditos de empresa junto às contas do Estado tenham, de fato, encerrado, os Juízos do trabalho prosseguem com outro ato que tem o mesmo efeito: expedem Mandados de Retenção, Bloqueio e Penhora a esse mesmo título, porém agora impõem diretamente ao gestor que deposite as quantias em contas judiciais para que sejam utilizadas no pagamento de dívidas trabalhistas da empresa ré ou executada. Ou seja, isso, na prática, tem o mesmo resultado de intromissão nas decisões do Executivo quanto à condução financeira da Administração” (fl. 14, doc. 1).

Assevera que, “no caso específico desta reclamação, além da frontal colisão com os termos fixados na ADPF 485, o Juízo pretende atingir verbas que estão sob gestão exclusiva da Fazenda Pública e esta só pode ser judicialmente compelida a pagar por meio do devido processo legal que, ao fim, resultará em Precatórios ou RPVs. Isso já foi amplamente debatido na ADPF 485 violada pela ordem do Juízo reclamado. Toda e qualquer verba sob gestão da Fazenda Pública está em constante estado de contingência e a Administração só pode ser compelida a pagar dívidas por meio do regime constitucionalmente previsto para tanto: precatórios ou RPV” (fls. 16-17, doc. 1).
Requer seja “1.1 – determin[ada] a imediata suspensão, até o julgamento final desta Reclamação, dos atos de constrição de verba pública estadual praticados no processo 0010525-51.2024.5.18.0009, que, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas, resultem em retenção, bloqueio, penhora, sequestro ou transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado, ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, tais como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração; 1.2 – determin[ado] ao Juízo reclamado que, da mesma forma como deferido na liminar da ADPF 485/AP, devolva imediatamente as quantias entregues por força do Mandado, e ainda disponíveis ao Juízo, para as mesmas contas de origem” (fls. 25-26 , doc. 1).

Pede, no mérito, “seja julgada procedente esta Reclamação para cassar todas as ordens de constrição de verba pública estadual proferidas no processo 0010525-51.2024.5.18.0009, emitidas com o objetivo de realizar a retenção, o bloqueio, a penhora, o sequestro ou a transferência ao Juízo de valores destinados ao pagamento da empresa ré pelos seus serviços prestados ao Estado ou a entidades estaduais de natureza pública dotadas de personalidade jurídica própria, devendo todo e qualquer ato de persecução desses valores ser feito exclusivamente quando tais estiverem depositados em contas bancárias privadas, completamente fora da disponibilidade financeira da Administração” (fl. 26, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o bloqueio de verbas públicas do Estado do Amapá correspondentes ao crédito a que faria jus o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
 
6. Em 9.11.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
n. 485, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).

No julgamento de mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese “‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)” (DJe 4.2.2021). Confira-se a ementa desse julgado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’’” (DJe  4.2.2021).

7. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos de seus contratados em relação a terceiros, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), separação funcional de poderes (art. 2º c/c inc. III  do § 4º do art. 60), eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e continuidade dos serviços públicos (art. 175). 

8. Na espécie, a beneficiária ajuizou execução, alegando que o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH teria descumprido obrigações contratuais, pelo que pleiteou o bloqueio de valores creditícios que a empresa teria a receber do Estado do Amapá.

A autoridade judicial reclamada determinou o bloqueio de verbas públicas do Estado do Amapá correspondentes ao crédito a que faria jus o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, para a satisfação de créditos trabalhistas devidos à beneficiária pelo Instituto em decorrência de ação trabalhista, da qual são partes a empresa e sua funcionária, ausente dessa relação o Estado.

Por essa decisão, contraria-se o assentado por este Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle, afirmado como jurisprudência consolidada na matéria.

Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485. 
Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).

“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE
DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).

“Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO
DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA
(ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A
ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de
R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo do Trabalho da Nona Vara do Trabalho de Goiânia/GO no Processo n. 0010525-51.2024.5.18.0009 e determinar que os valores indevidamente penhorados sejam restituídos e que outra decisão seja proferida, em observância ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485.

Publique-se. 

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora